Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-43.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. O contrato de serviços educacionais e a comprovação da mora são documentos hábeis a instruir ação de cobrança. O histórico escolar serve apenas à demonstração do desempenho do aluno que porventura tenha previamente comparecido às aulas.
2. O abandono das aulas pelo aluno não elide sua obrigação de adimplir as mensalidades. Caso não houvesse mais interesse na manutenção do vínculo obrigacional, deveria o contratante se valer dos meios adequados para resilir o contrato, nos termos do art. 473 do Código Civil.
3. A natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes não libera o devedor da prestação pecuniária de demonstrar o cumprimento de sua obrigação, seja pelo pagamento, seja pela regular solicitação de trancamento/desistência do curso. Trata-se de exigência razoável e legítima porque inerente ao princípio de colaboração que deve orientar a conduta dos contratantes.
4. Apelação conhecida e provida.